Tribunal: STF
Processo: HC 227013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Danilo Gonçalves de Souza, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 756.321/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei de Drogas, à pena de 8 anos de reclusão, no regime inicial fechado, em decorrência da apreensão de aproximadamente 1kg (um quilograma) de maconha.



    O impetrante alega, inicialmente, constrangimento ilegal, ante o não reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado, dizendo ser inidônea a fundamentação utilizada para negar o redutor, devendo, em consequência do acolhimento desse pleito, ser alterado o regime inicial fixado na condenação.



    Prossegue aduzindo a exasperação excessiva (em 3 anos) da pena na primeira fase da dosimetria, considerada a quantidade (1kg) e natureza única (maconha) da droga apreendida.



    Diz, ainda, que na segunda fase da dosimetria deve afastada a agravante da reincidência específica, por cuidar-se de execução penal por condenação por tráfico privilegiado, aplicando-se a atenuante da confissão, que fora compensada anteriormente com a agravante.



    Ao final, requer:



    “i. Aplicação do tráfico privilegiado; 



    ii. Fixação de regime aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito; 



    iii. Readequação da pena-base com o afastamento total da exasperação desproporcional ou, subsidiariamente, afastamento parcial, readequando o aumento; 



    iv. Afastamento da reincidência específica e aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena para o mínimo legal.” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AUMENTO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPENSADA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Casa, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    2. No caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo, considerando a quantidade de entorpecentes (aproximadamente 1kg – um quilograma de maconha) e a apreensão de balança de precisão, dinheiro, anotações de traficância e petrechos para embalar entorpecente, o que denota a maior reprovabilidade de sua conduta e justifica, adequadamente, a exasperação da reprimenda. 



    3. Quanto ao pleito de retorno da pena-base ao mínimo legal na fase intermediária de individualização da pena, no caso, houve a compensação entre a confissão espontânea e a agravante da reincidência, devendo, portanto, o aumento na primeira fase permanecer incólume. 



    4. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 



    5. Não há constrangimento ilegal na negativa da benesse pelo Tribunal de origem, pois, conforme entendimento desta Corte, "a reincidência impede a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, porquanto um dos requisitos legais para a sua incidência é a primariedade do acusado" (HC n. 360.200/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 1º/9/2016, DJe 6/9/2016). 



    6. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Anoto, quanto ao pretendido reconhecimento do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que a literalidade do dispositivo legal expressamente prevê que “ Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, (...) desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” (Grifei).



    No caso, é inconteste que o paciente ostenta condenação anterior pelo crime de tráfico, o que inviabiliza a pretendida a redução, sendo certo que o fato de se ter reconhecido a benesse do § 4º no édito condenatório anterior não afasta a reincidência específica, pois, em casos como tais, este Supremo Tribunal tem afastado unicamente o caráter de equiparado a hediondo para efeito de concessão de benefícios na execução penal (HC nº 199.826-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 20/09/21).



    Sendo inconteste a reincidência específica, correto o acórdão emanado do STJ ao manter a compensação com a confissão na segunda fase da dosimetria, sendo também inviável a impetração nesse ponto.



    No que se refere à pena aplicada ao paciente, mediante o acréscimo implementado na primeira fase, o que segundo sustentado pela defesa mostra-se desproporcional, cabe analisar os critérios adotados no caso.



    Consoante se vê do voto do Relator no STJ:



    “Na espécie, como se verifica do excerto supramencionado, o Tribunal de origem manteve a dosimetria da pena fixada pelo Juízo de primeiro grau, o qual considerou como desfavoráveis a quantidade de droga apreendida (aproximadamente 1kg – um quilo – de maconha) e a culpabilidade do agente. 



    Inicialmente, para avaliação da culpabilidade, "deve-se aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu" (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 273). 



    Assim, entendi que o aumento pela culpabilidade está devidamente justificado, porquanto o fato de ter sido apreendido com o réu grande quantidade de dinheiro, além de anotações típicas da traficância, uma balança de precisão e petrechos, evidencia maior reprovabilidade da conduta, a desbordar do tipo penal. 



    Por isso, mantive o aumento da pena-base realizado pela instâncias originárias.”



    Vê-se que foi considerado, portanto, como vetores desfavoráveis, na primeira fase da dosimetria, a culpabilidade e quantidade de droga. 



    Ressalto que é pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que a via estreita do habeas corpus não permite que “se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória.” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10).



    Nesse aspecto, a decisão questionada não evidencia ilegalidade, pois, havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08).



    Perfilhando esse entendimento, destaco, ainda, o seguinte precedente:



    “Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Superação. Possibilidade. Flagrante ilegalidade. Tráfico de entorpecentes privilegiado. Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Precedentes. Pretensão à redução da pena no patamar máximo legalmente admissível. Dosimetria. O reexame da dosimetria implicaria a análise de prova, vedada na via processual eleita. Precedentes. Ordem concedida.” (HC nº 107.904/SC, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 7/10/11).



    Por fim, mantida incólume a condenação imposta ao paciente, inviável o pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente